Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO EXCLUSIVO NO SISTEMA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão.
2. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC.
3. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis, não bastando, para tanto, apenas a informação dos números das guias e da data de recolhimento.
4. Descabida a mera alegação de falha no sistema por ocasião da juntada das guias e comprovantes de pagamento, uma vez que não demonstrado que o erro decorreu exclusivamente de eventual problema no PJe.
5. Agravo interno conhecido e não provido.